Tribunal: TJPA
Processo: 0834168-66.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10387 - Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0834168-66.2021.8.14.0301

APELANTE: S MARTINS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME

APELADO: ESTADO DO PARÁ, KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO
.
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EXIGIDOS NO EDITAL. DOCUMENTOS QUE NÃO INTEGRAL O SICAF. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR AO PRAZO DO EDITAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que denegou a segurança pretendida pela Impetrante, mantendo sua inabilitação no Pregão Eletrônico.

2. Embora o art. 4º, XIV da Lei nº 10.520/2002, vigente à época, disponha acerca da possibilidade de não apresentação dos documentos de habilitação que constem no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, este não é o caso dos documentos que não foram apresentados pela Recorrente, uma vez que os documentos que deixou de apresentar, não podem ser obtidos nos dados fornecidos pelo SICAF.

3. O art. 43, § 3º da Lei 8666/93, aplicado de forma subsidiária ao pregão eletrônico, faculta a realização de diligência para o esclarecimento ou complementação do processo, no entanto, veda a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados no momento da apresentação da proposta.

4. Sendo vedada a inclusão de documentos que deveriam acompanhar a proposta, mostra-se incabível a pretensão de que tal medida seja adotada de oficio pelo pregoeiro.

5. Não há razões para modificação da sentença em relação à impossibilidade de utilização dos fundamentos decorrentes do parecer jurídico administrativo juntado pela Apelante após a impetração da ação e apresentação de informações pela Autoridade Impetrada, haja vista que a ação mandamental não comporta dilação probatória.

6.

Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito
Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período de 17 a 24 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por S MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI contra o ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos do Mandado de Segurança (Proc. 0834168-66.2021.8.14.0301), impetrado contra ato do Pregoeiro da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda do Pará (SEFA/PA) e outros.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Posto isso, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada, reformando a liminar anteriormente concedida e JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC/15.

Custas pela Impetrante.

Sem honorários (Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ).

Intimem-se as partes e, escoado o prazo de recurso sem manifestação, arquivem-se, observadas as cautelas de praxe. (...)

Em razões recursais, a Apelante sustenta que a certidão de débitos trabalhistas (CNIT) poderia ser verificada diretamente pelo Pregoeiro no sistema eletrônico indicado no edital, não justificando a sua inabilitação pela ausência de apresentação do documento.

Assevera que o percentual mínimo de contratação de pessoas com deficiência é exigido para a fase de execução do contrato e não como condição de habilitação, conforme entendimento consolidado na legislação e jurisprudência pertinentes.

Afirma que após o ajuizamento da ação mandamental, tomou conhecimento da existência de parecer jurídico da Consultoria Jurídica do Estado do Pará, emitido no curso do Pregão Eletrônico nº 10/2021, que confirma a ilegalidade da exigência dos documentos mencionados e recomenda a reconsideração da inabilitação. Aduz, ainda, que o parecer foi omitido pela Autoridade Impetrada na análise do recurso administrativo e que não há impossibilidade de juntá-lo nos autos do mandado de segurança, por se tratar de prova nova e que não demanda dilação probatória.

Requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença e garantir sua habilitação no certame, com a consequente anulação dos atos coatores.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso, sustentando a legalidade dos atos administrativos que culminaram na inabilitação da Apelante.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que denegou a segurança pretendida pela Impetrante, mantendo sua inabilitação no Pregão Eletrônico n.º 10/2021 realizado para contratação de serviços de limpeza e conservação predial (Lote 01) e de jardinagem com fornecimento de material e dos serviços de carregador e cozinheiro (Lote 02).

A
Apelante sustenta a irregularidade de sua inabilitação, pois seu registro perante o SICAF supre a ausência de apresentação de documentos e que caberia ao pregoeiro diligenciar para obtenção dos documentos exigidos nos itens 10.2.5 e 10.3.5 do edital, que dispõem:

10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

(...)

10.2.5. Prova de regularidade negativa de débitos trabalhista – CNIT, em comprovação do não terem débitos atuado pelo Ministério do Trabalho e Emprego e outro órgão responsável podendo ser obtida: http://cdcit.met.gov.br/inter/cdcit.

10.3. Qualificação Econômico-Financeira:

(...)

10.3.5. Declaração e comprovação de que possui em seu quadro funcional, pelo menos o percentual mínimo de pessoas com deficiência de acordo com o disposto no Art. 28, §6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008) publicada em 11/06/2008 combinada com o Artigo 93, da Lei nº 8.213/1991, por meio da Certidão emitida pela Subsecretaria da Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia com base nos registros administrativos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED): http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/pages/pcd

Embora o art. 4º, XIV da Lei nº 10.520/2002, vigente à época, disponha acerca da possibilidade de não apresentação dos documentos de habilitação que constem no SICAF, este não é o caso dos documentos que não foram apresentados pela Recorrente, uma vez que a certidão negativa de infrações trabalhistas – CNIT (item 10.1.14 do edital) e Certidão atestando que possui em seu quadro o percentual mínimo de contratação de pessoas portadoras de deficiência (item 10.3.5 do edital) não são documentos que podem ser obtidos nos dados fornecidos pelo SICAF.

Além disto, o art. 43, § 3º da Lei 8666/93, aplicado de forma subsidiária ao pregão eletrônico, faculta a realização de diligência para o esclarecimento ou complementação do processo, no entanto, veda a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados no momento da apresentação da proposta. Vejamos:

Art. 43.

A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos:

(...)

3º É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

Assim, sendo vedada a inclusão de documentos que deveriam acompanhar a proposta, mostra-se incabível a pretensão de que tal medida seja adotada de oficio pelo pregoeiro. Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA - MÉRITO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO - HABILITAÇÃO DE EMPRESA EM LICITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM EDITAL QUANTO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO ESSENCIAL SOBRE A HABILITAÇÃO FORA DO PRAZO PREVISTO EM EDITAL - SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. O mandado de segurança é a ação cabível para proteger direito líquido e certo que está a sofrer lesão ou ameaça de lesão, portanto a via é adequada à pretensão da impetrante, sem prejuízo do que será decidido no mérito. Não é necessário o esgotamento da via administrativa para a impetração de mandado de segurança que visa assegurar direito líquido e certo do impetrante, sendo patente o interesse processual da parte autora. A licitação é um procedimento administrativo vinculado por meio do qual os entes da Administração Pública selecionam a melhor proposta entre as oferecidas pelos vários interessados, objetivando a celebração de contrato, sendo que no processo licitatório é necessário a observância de diversos princípios, dentre eles o da vinculação ao instrumento convocatório, que aduz que uma vez estabelecidas as regras do certame, elas devem ser cumpridas, em seus exatos termos. Na fase da habilitação, a Administração Pública tem o dever de verificar a aptidão do licitante para garantir o cumprimento das obrigações objeto do contrato, notadamente os aspectos relacionados à regularidade jurídica e fiscal do licitante, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira, nos termos das exigência previstas no edital de licitação.
Embora seja possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, é vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta (artigo 43, § 3.º, da Lei n.º 8.666/93). Demonstrado que a empresa-impetrada não preenche os requisitos de habilitação de qualificação técnica previstos em edital, impõe-se a concessão da segurança para que seja reconhecida a existência do ato coator praticado pelas autoridades administrativas que consideraram a empresa habilitada na licitação.

(TJ-MS - MS 1414262-62.2020.8.12.0000, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 31/05/2021, 2ª Seção Cível, Data de Publicação: 07/06/2021) (grifos nossos)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTOS DE TRABALHO DE ENTREVISTADOR SOCIAL. EMPRESA VENCEDORA QUE DEIXOU DE APRESENTAR, COM SUA PROPOSTA, CÓPIA DO CONTRATO QUE DEU SUPORTE À CONTRATAÇÃO COMPROBATÓRIA DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.
DOCUMENTO INCLUÍDO SOMENTE DEPOIS DA EMPRESA TER SIDO DECLARADA VENCEDORA, POR DILIGÊNCIA REALIZADA PELO PREGOEIRO, NOS TERMOS DO ARTIGO 43, § 3º, DA LEI 8.666/1993. NORMA QUE, ENTRETANTO, VEDA A INCLUSÃO POSTERIOR DE DOCUMENTO OU INFORMAÇÃO QUE DEVERIA CONSTAR ORIGINARIAMENTE DA PROPOSTA
. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE CARACTERIZADA.SEGURANÇA CONCEDIDA.SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 4ª C. Cível - 0039896-05.2019.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: Desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima - J. 16.11.2020)

(TJ-PR - APL: 00398960520198160021 PR 0039896-05.2019.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima, Data de Julgamento: 16/11/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/11/2020) (grifos nossos).

Com efeito, tendo sido constatada a ausência de apresentação dos documentos exigidos pelo edital, não há razões para modificação da sentença que manteve a inabilitação da Apelante, em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e isonomia em relação aos demais participantes do certame.

No mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifestou:

O Pregão Eletrônico, enquanto modalidade licitatória de contratação com a Administração Pública, deve ser regido pelos princípios que a orientam, com especial relevo para o da isonomia. Desse modo, assegura-se a igualdade de condições entre os particulares que dela participam, consagrando-se vencedora a proposta que melhor atende, de maneira objetiva, às exigências do edital.

Portanto, não se vislumbra qualquer ilegalidade na desclassificação de empresa licitante que apresenta proposta e documentação em desacordo com as exigências do edital de Pregão Eletrônico, em atenção aos princípios da isonomia entre os licitantes, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, bem como dos artigos 3º e 41 da Lei 8.666/93.

Por fim, não há razões para modificação da sentença em relação a impossibilidade de utilização dos fundamentos decorrentes do parecer jurídico administrativo juntado pela Apelante após a impetração da ação e apresentação de informações pela Autoridade Impetrada, haja vista que a ação mandamental não comporta dilação probatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 17 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 26/06/2024